Tribunal: TJMT
Processo: 0008064-12.2017.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008064-12.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUDMILA DE PAULA LARANJEIRA - CPF: 058.678.621-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0008064-12.2017.8.11.0037, que tramitou pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente, para condenar
Dorneles Laitharth e Silva
por infringência ao disposto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, com observância da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 01 (um) dia de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de reparação de danos à vítima (sentença – Id. 166408220, pp. 6 a 15).

Não se conformando com o desfecho condenatório,
Dorneles Laitharth e Silva
interpôs recurso de apelação (termo de apelação Id. 166408218, p. 62). Em suas razões, o apelante pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou a reforma da sentença para afastamento do valor arbitrado a título de reparação de danos arbitrada à vítima, subsidiariamente, a redução de seu valor (Id. 16608229).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Caso não prevaleça o entendimento pela prescrição da pretensão punitiva, requer seja a sentença penal condenatória mantida por seus próprios fundamentos (Id. 166408231).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Na hipótese de não ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu pela perda do direito de punir do Estado, pelo desprovimento do recurso quanto ao pedido de afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação de danos. Transcrevo a ementa respectiva:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INC. VI DO ART. 109 DO CP. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NA HIPÓTESE DE NÃO SER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PERDA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

(Id. 171810658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Dorneles Laitharth e Silva
pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a reforma da sentença de primeiro grau para afastamento ou diminuição do valor arbitrado a título de reparação pelos danos causados à ofendida.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 01 (um) dia de prisão simples
fixada na sentença (sentença – Id. 166408220, pp. 6 a 15) que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.

Dorneles Laitharth e Silva
nasceu em 15/09/1969 (Id. 166408219, p. 35) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 01/10/2017, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
08/02/2018
(Id.

166408219, p. 36), o ora apelante foi citado pessoalmente (Id. 166408219, pp. 39 e 40), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
12/03/2021
(sentença – Id. 166408220, p. 5).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (08/02/2018) e a publicação da sentença condenatória (12/03/2021), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame da pretensão de afastamento ou diminuição do valor arbitrado a título de reparação pelos danos causados à ofendida.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, §1º, todos do Código Penal,
reconheço a preambular
e
declaro extinta a punibilidade de Dorneles Laitharth e Silva
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0008064-12.2017.8.11.0037 que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023